Tribunal: TJDFT
Processo: 0700524-61.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 103/2019. APOSENTADORIA. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. EMPRESA PÚBLICA. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. EXTINÇÃO AUTOMÁTICA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DESISTÊNCIA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS LEGAIS. ART. 181-B, § 2o, DECRETO N. 3048/1999 . ATENDIMENTO. DESISTÊNCIA. CONCESSÃO. INSTRUÇÃO ANULADA. EMPREGADO MANTIDO.

1. A Emenda Constitucional n. 103/2019 incluiu no art. 37, § 14, da Constituição Federal a extinção automática do contrato do empregado público em razão da aposentadoria por tempo de contribuição.

2. As aposentadorias concedidas pela previdência social são irreversíveis e irrenunciáveis. A desistência do benefício depende, além da expressa manifestação do beneficiário, da comprovação que não tenha ocorrido recebimento do primeiro provento ou saque do Programa de Integração Social (PIS) e do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) (art. 181-B, § 2o, do Decreto n. 3.048/1999).

3. A Instrução Normativa n. 77/2015 do Ministério da Previdência Social e Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) regulamentou os requisitos a serem cumpridos para o deferimento da desistência da aposentadoria concedida.

4. O deferimento da desistência pelo Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) mostra-se suficiente para anular a instrução de desligamento do empregado e confirmar a manutenção de seu vínculo empregatício com a empresa pública.

5. Apelação desprovida.